Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716614-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLISON MAILSON PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por WELLISON MAILSON PEREIRA DE SOUZA (autor) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 156906565, origem) que, nos autos da ação e conhecimento c/c pedido de tutela provisória (Processo n.o 0704505-64.2023.8.07.0018) proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, ajuizada por WELLISON MAILSON PEREIRA DE SOUZA contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que se inscreveu no processo seletivo público para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, Edital n.o 001/22, com o objetivo de anular o exame psicológico que o exclui do certame. Decido. A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se houver elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito. No caso, a parte autora questiona e impugna o resultado do exame psicológico que o excluiu do concurso público. No caso, eventual ilegalidade no ato de exclusão somente pode ser apurado após ampla dilação probatória, em especial prova pericial. Apenas perícia poderá atestar e constatar se há ausência de técnica-científica nos padrões aplicados ou se não há critérios objetivos de avaliação. No âmbito de concursos públicos, o controle judicial sobre qualquer ato somente pode ocorrer em relação a aspectos de legalidade, jamais de mérito. O fato de ter sido submetido a avaliação psicológica privada não é suficiente para evidenciar eventual ilegalidade do concurso, pois os critérios de avaliação e a finalidade da avaliação são diversos. O autor deve ser submetido a avaliação direcionada ao cargo público que pretende ocupar. É essencial prova pericial para se apurar eventual ilegalidade. Se este juízo simplesmente considera a avaliação privada, estará por avaliar o mérito da avaliação, que não é passível de controle judicial. A perícia deverá indicar que o resultado da avaliação do autor não apresenta qualquer razoabilidade e, por isso, é ilegal. Não há dúvida de que o exame psicotécnico deve adotar critérios objetivos, no sentido de que o candidato deve saber quais os testes que será submetido e como é a avaliação. Não há evidência de que foram adotados critérios subjetivos, sem que perícia possa constatar tal alegação. A objetividade implica em especificar o teste, como resistência à frustração, assertividade e negociação, cujo resultado é apurado a partir das respostas do candidato. O laudo psicológico, ID 156899263, detalha o procedimento da avaliação, os testes aplicados e justifica os resultados. Tal parecer somente poderá ser desqualificado por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ou seja, pericia judicial que ateste erro grosseira, ausência de critérios técnicos, falta de objetividade ou ausência de razoabilidade, situações que podem comprometer a legalidade. O autor foi submetido a avaliação que contavam com três profissionais da área de psicologia. Na resposta ao recurso administrativo interposto, a banca examinadora, novamente, descreve e detalha os critérios do exame. E, ademais, embora tenha mencionado na inicial que foi submetido a avaliação psicológica privada, simplesmente não apresentou e não juntou o mencionado laudo. O autor faz referência a avaliação privada para contrapor a avaliação oficial e não junto ao mencionado documento. Neste cenário, impossível desqualificar o resultado da avaliação psicológica levado a efeito pela banca examinadora. Por estes motivos, ao menos neste momento processual, não há como apurar a apontada ilegalidade, por ausência de critérios objetivos. O autor deverá ser submetido a prova pericial. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação.” Em suas razões recursais (Id. 46308083), informa o agravante ter sido aprovado e classificado em todas as etapas do certame para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal e que, na fase de avaliação psicológica, foi eliminado de forma ilegal, sendo considerado inapto. Nesse contexto, sustenta, em linhas gerais, ter sido eliminado do concurso por não ter atingido os parâmetros esperados em 3 (três) das quinze características, quais sejam, “Assertividade e Negociação, Resistência à Frustração, e Agressividade”. Pontua ter ingressado com recurso administrativo, sendo mantida sua inaptidão pela mesma comissão responsável pela elaboração do exame psicotécnico. Aponta que diante das ilegalidades que entende ter havido no certame, ingressou com a ação originária, restando indeferido o pedido de tutela recursal. Com intuito de reverter a decisão agravada, aduz que sua insurgência se restringe ao controle de legalidade da avaliação psicológica. Argumenta, para tanto, que a questão, nesse momento processual, prescinde de perícia para analisar as questões contidas na avaliação psicológica, visto que a documentação colacionada aos autos demonstra que “a avaliação psicológica foi realizada com um único psicológico, conforme consta no próprio laudo psicológico entregue pela banca, bem como consta na resposta do recurso administrativo que o mesmo profissional responsável por realizar o exame psicotécnico, foi o responsável por analisar os recursos administrativos interpostos”. (id. 46308083 - Pág. 7). Desta forma, defende tratar-se de questão unicamente de direito, por inobservância das regras contidas na legislação, sobretudo aos artigos 62 e 63, § 2o, da lei no. 4.949/12, por ter a banca deixado de realizar o exame psicotécnico com 03 (três) especialistas e por ter o mesmo profissional elaborado o laudo, efetuado o exame psicotécnico e participado do julgamento dos recursos. Além disso, registra subjetividade da avaliação psicológica por ausência de informação no edital a respeito das ferramentas avaliativas a serem utilizadas nos testes, desconformidade entre os critérios previstos no edital e a avaliação psicológica aplicada, violação ao princípio da motivação na resposta dos recursos administrativos e cobrança de teste de nível fundamental em concurso de nível superior. Nesses termos, requer o deferimento de medida liminar para determinar que seja concedida o pedido de antecipação de tutela formulado na exordial, no sentido de determinar ao “INSTITUTO AOCP realize a convocação do Agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP), bem como a determinação imediata de nova avaliação psicológica, observados os artigos 62 e 63, § 2o, da lei distrital no. 4.949/12, e que cobrem características expostas no edital e no palmilhar da legislação aplicável; e por consequência possibilitando a nomeação e posse do Agravante em caso de classificação e aprovação na avaliação” No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para confirmação da liminar. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do CPC. De início, cabe destacar que a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Com efeito, segundo previsto na Lei Distrital 4.949/12 a avaliação psicológica deve seguir procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público, sendo vedada a utilização de critérios subjetivos, sem prévia correlação com as atividades exigidas para o candidato, exigindo-se, ainda, que a banca examinadora seja composta por no mínimo três especialistas. Na situação posta, observo que não houve, em princípio, demonstração pela banca examinadora de que o laudo psicológico que fundamenta a avaliação do candidato agravante fora realizado por três psicólogos responsáveis, uma vez que o Laudo fornecido pela Banca Examinadora (Id. 46309654 - Pág. 4) fora assinado apenas por um profissional, causando, inclusive, estranheza o fato do laudo em comento ter sido elaborado em Maringá/PR, o que deve ser melhor esclarecido, após estabelecido o contraditório. Assim, sem prejuízo de uma análise mais detida e aprofundada a ser realizada oportunamente, em especial após a manifestação da parte agravada, tenho que, por ora, as alegações do agravante encontram respaldo em precedentes desta e. Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS POR TERCEIROS. SENTENÇA CASSADA. PSICOTÉCNICO. LAUDO COM ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. NULIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Código de Processo Civil é claro ao permitir que as partes instruam o feito com os documentos que considerarem necessários. A partir do momento em que uma das partes é excluída da lide por ter reconhecida sua ilegitimidade, os documentos juntados deverão ser desconsiderados. Assim, sua análise configura error in procedendo, necessário, então o reconhecimento da nulidade da sentença. 2. Desnecessário o retorno dos autos à instância de origem, ante a aplicação do disposto no art. 1.013, §3o, I do CPC, para analisar a questão, pois o processo está devidamente instruído. 3. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita. 4. Há que se reconhecer a persistência do interesse processual, uma vez que a utilidade fora afastada em razão de documento que não poderia ter sido apreciado. 5. ASúmula 20 do TJDFT prevê que "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 6. Considerando a legislação de regência e a previsão editalícia, lícita a realização do exame psicotécnico. Contudo, a Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público, exige que o exame seja realizado por uma banca com no mínimo três profissionais. 7. Assim, nulo o exame psicotécnico assinado por apenas um psicólogo, sendo necessária realização de novo exame, observados os critérios legais. 8. Reformada a sentença para reconhecer o direito do autor, prejudicada a discussão do Distrito Federal quanto a sucumbência. 9. Reconhecida nulidade da sentença. Sentença cassada. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado. (Acórdão 1057384, 20160110591892APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: 127-140) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - PRESENÇA DE UM AVALIADOR - EXIGÊNCIA LEGAL DE BANCA COMPOSTA POR TRÊS EXAMINADORES - NULIDADE - ÔNUS DA PROVA - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME - APELO IMPROVIDO. 1. "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo"(Súmula no 20/TJDFT). 2. Considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público, sendo ainda certo que o artigo 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012 prescreve que a banca examinadora de teste psicológico deverá ser composta por, pelo menos, três profissionais. 2.1. Demonstrado que o laudo técnico foi assinado por somente um profissional psicólogo, impõe-se a anulação do exame e a determinação de realização de nova avaliação 3. Precedentes da Casa. 3.1 "(...) 2. Areferida Lei Distrital, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, é clara ao determinar que a banca examinadora deverá ser composta por no mínimo três especialistas. 3. Deixando o apelante, por meio da responsável pela execução material do certamente, de atender aos requisitos legais de haver três psicólogos responsáveis pelos laudos que fundamentam o ato administrativo restritivo do candidato, uma vez que foi assinado somente por um especialista, encontra-se correta a sentença que declarou a ilegalidade do ato. 4. Recursos conhecidos e não providos." (20140110304865APO, Relator: Ana Cantarino, Revisor: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 21/01/2015. Pág.: 473). 3.2"(...) Se não foram observados os critérios objetivos previstos na Lei no 4.949/2012, que dispõe em seu artigo 62, que o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, não há como considerar válido o exame psicológico". (Acórdão n.811920, 20140020084676AGI, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 26/08/2014, pág. 178). 4. Recurso a que se nega provimento. (Acórdão 875619, 20140110339359APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 25/6/2015. Pág.: 140) Sendo assim, diante da aparente ausência de legalidade no ato administrativo que considerou o agravante inapto na avaliação psicológica, tenho por bem possibilitar ao recorrente a sua permanência provisória no certame, em especial viabilizando a sua participação no curso de formação, se assim preenchidos os demais critérios estabelecidos no edital do concurso e observada a ordem de classificação. Ressalto que, dada a precariedade e o juízo sumário de cognição próprio das medidas provisórias de urgência, não reputo prudente a imediata determinação de novo teste psicológico, o que deve aguardar análise do mérito da demanda, após instaurado o efetivo contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para autorizar a convocação do Agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP), desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do concurso e observada a ordem de classificação e, no caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de procedência dos pedidos contidos na origem, com a determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Após, encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça para parecer. Intime-se o agravante para que traga aos autos, em 05 (cinco) dias, documentos atuais que sejam capazes de justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora